Tribunal: TJDFT
Processo: 0708332-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708332-74.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADINELIA DE OLIVEIRA FERREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se a impetração do mandado de segurança no 0708302-39.2022.8.07.0000, por intermédio do qual se pleiteia medida liminar para determinar a suspensão da ordem de demolição do imóvel da impetrante. O presente mandamus possui objeto idêntico àquele, distribuído ontem, 17 de março de 2022, enquanto este foi impetrado na data de hoje. O art. 337, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece haver litispendência quando se repete ação que está em curso, com as mesmas partes, objeto e causa de pedir, exatamente o caso dos autos. Assim, tendo em vista a existência de inconteste litispendência do presente mandado de segurança (MS 0708332-74.2022.8.07.0000) com a ação mandamental acima citada, julgo extinto o processo, com base no art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador